Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723347-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ADRIANE MARIA SERWY REQUERIDO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por ADRIANE MARIA SERWY, nos termos da previsão contida no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo ajuizada por OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, representada pelo curador ROGERIO KANEKO. Adoto o relatório da sentença: “Narra a autora que é proprietária do apartamento 312, situado na 713/913, bloco A, Ed. Múltiplos, o qual está alugado com fins residenciais para a ré desde 16/12/2016, com prorrogação por prazo indeterminado. Esclarece que não tem mais interesse na locação, por isso enviou notificação, por meio do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, cumprida no dia 27/12/2021, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias corridos para desocupação, a contar do vencimento do contrato – 16/12/2021. No entanto, o referido prazo não foi cumprido pela requerida. Decisão de ID 118613138 indeferiu o pedido liminar. Citada a ré por hora certa em ID 121518249, o prazo para resposta findou sem manifestação (ID 124118043). Remetidos os autos à Curadoria Especial, esta apresentou contestação por negativa geral (ID 124219122). Posteriormente, a ré apresentou contestação ao ID 125363969, informando que a autora também ajuizou a ação monitória de no 0708821- 11.2022.8.07.0001, que tramita perante a 22a Vara Cível de Brasília e versa sobre o mesmo imóvel e partes, pleiteando a cobrança de alugueis atrasados. Assim, alega a existência de conexão e pugna pela reunião para julgamento conjunto dos processos. No mérito, aduziu que gostaria de negociar sua permanência no imóvel e pugnou para que os alugueis no valor que considera justo (R$ 1.860,00) sejam depositados em juízo. Informou que o pedido de desocupação ocorreu após ter contestado o valor pago a título de IPTU, pois chegou a seu conhecimento que os valores de outras unidades eram inferiores ao por ela habitada. Invocou o projeto de Lei 1.179/2020 (Lei no 14.216/2021), que proibiu, até 31 de dezembro 2021, a concessão de liminares de despejo. Reconhece seu inadimplemento desde novembro de 2021 e pede seja o feito julgado improcedente. Réplica ao ID 126589987, na qual a autora reitera que o pedido de despejo se dá por denúncia vazia e não pelo inadimplemento dos aluguéis, cobrados em ação distinta. Alega a intempestividade da contestação e invoca o princípio da preclusão consumativa. Impugna o pedido de gratuidade de justiça, alega a inexistência de conexão, rebate os argumentos trazidos pela ré e reitera o pedido de despejo. Decisão de ID 127973002 deferiu à requerida os benefícios da gratuidade de justiça. Considerando o interesse de pessoa interditada, o Ministério Público se manifestou ao ID 128389962 pela procedência dos pedidos autorais.” Sobreveio sentença de mérito (ID 37303551) que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a resolução do contrato de locação, com a consequente desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Determino seja expedido, de imediato, mandado de desocupação voluntária, com o prazo de 15 dias. Se não atendido, expeça-se mandado de despejo (arts. 63 e 65 da Lei no 8.245/91). Expeça-se o necessário. Por conseguinte, resolvo o processo, com esteio no art. 487, I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.” A requerida interpôs recurso de apelação (ID 37303549). Ato contínuo, por meio da presente petição, requer o recebimento da apelação interposta apenas no efeito devolutivo. A peticionante alega que: 1) o fumus boni iuris está demonstrado em razão da plausibilidade do direito, considerando que há em curso ação monitória, de no 0708821- 11.2022.8.07.0001, que tramita perante a 22a Vara Cível de Brasília e versa sobre o mesmo imóvel e partes, pleiteando a cobrança de alugueis atrasados, assim, alega a existência de conexão e pugna pela reunião para julgamento conjunto dos processos; 2) afirma que houve repactuação do contrato de locação de imóvel residencial na forma verbal e não prorrogação por prazo indeterminado; 3) afirma que o periculum in mora é evidente, considerando a possibilidade de cumprimento provisório de sentença para despejar a apelante; 4) a concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso, para que desse modo suspenda a ordem de desejo do juízo a quo que está em decurso de prazo (22 de julho de 2022), esta encontra medida em que ordens de despejo estão suspensas até o prazo de 31 de outubro de 2022 conforme a decisão do Ministro Roberto Barroso na ADPF no 828 que estendeu o prazo determinado na Lei no 14.216/2021. Sem preparo. Gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui, rigorosamente, hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal, além do perigo da demora (periculum in mora). É o que reza o art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Como regra, a apelação tem efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC), ressalvados os casos elencados no § 1o do referido dispositivo, "além de outras hipóteses previstas em lei". A Lei de Locações, em seu art. 58, inciso V, prevê expressamente que "nas ações de despejo, (...) os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo." Outrossim, o § 4o do art. 1.012 do CPC dispõe que, mesmo nos casos em que o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação." Nesse esteio, em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91, é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo, para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença, com base na medida cautelar (ADPF 828) que estendeu o prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos, enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da Pandemia (COVID-19), de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, cabe ressaltar que o contrato residencial em questão não se submete às hipóteses taxativas da Lei 14.216/2021, uma vez que, consoante o artigo 4o, constata-se que somente serão objeto deste benefício, os contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), no caso de locação de imóveis residenciais, situação que não é contemplada na hipótese dos autos, o valor da locação é superior ao triplo do valor ali estabelecido (R$ 1.860,00). No entanto, em exame de cognição sumária, verifica-se que a apelante sustenta em seu recurso que a hipótese dos autos não se trata de denúncia vazia em locação por prazo indeterminado, mas, de contrato verbal realizado entre as partes a partir do mês de abril de 2020, tendo em vista que a apelada rescindiu contrato com a imobiliária ABITARE em março de 2020 e desde então o contrato passou a ser verbal, realizado diretamente com o representante da Apelada, qual seja, senhor ROGÉRIO KANEKO. Na sentença objurgada o juízo a quo destacou que a causa de pedir da presente demanda fundamenta-se na liberalidade da proprietária em ter seu imóvel desocupado após o decurso da locação por cinco anos ininterruptos, aplicando-se o artigo 57 da Lei do Inquilinato, que confere ao locatário trinta dias para a desocupação, considerando ser irrelevante eventual discussão sobre inadimplência ou valor que a requerida entende adequado a título de contrapartida pela locação. Nesse cenário, resta configurada a plausibilidade do direito da peticionária pela relevância do argumento a ser analisado no recurso interposto. Já o perigo da demora resta demonstrado pelo iminente despejo da apelante, que alega não ter condições de desocupar o imóvel em cumprimento a “intimação da ordem de despejo realizada em 04 de julho de 2022 com prazo final para 27 de julho de 2022”. No que pertine ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que esse existe vez que a sentença pode ser imediatamente executada, nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91, o que pode implicar em danos irreparáveis ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora